Tribunal: TJMT
Processo: 1013698-83.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1013698-83.2017.8.11.0000
RECORRENTE MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO AUGUSTO RIBEIRO CHAVES E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 43167971) interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 42424458):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015, CPC – ROL TAXATIVO MITIGADO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE PODE SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA– PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO DE INSTRUMENTO QUE POSSIBILITA A IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, prevê, em rol taxativo, os casos em que a decisão interlocutória poderá ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento, no qual não se encontra inserido a hipótese de indeferimento de realização de nova prova pericial e de prova oral.
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, inteligência ao §1o do art. 1.009 do CPC.” (N.U 1013698-83.2017.8.11.0000, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020)
Alega violação ao artigo 1.015 do CPC, aduzindo que é admitido Agravo de Instrumento contra decisão que homologa os cálculos na fase de cumprimento de sentença, existindo divergência quanto ao cabimento da Apelação.
Recurso tempestivo (ID 44761465) e isento de preparo.
Contrarrazões juntadas conforme ID 46175962.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 44877967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Aplicação do Tema 988.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.015 do CPC, ao argumento de que é admitido Agravo de Instrumento contra decisão que homologa os cálculos na fase de cumprimento de sentença, existindo divergência quanto ao cabimento da Apelação.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, fato que se deu em 19/12/2018.
Observa-se, portanto, que para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do perigo da demora e a condição temporal, ou seja, que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Isso porque o recurso fora interposto em face de decisão que além de homologar os cálculos apresentados pelos exequentes, ora agravados, determinou a expedição de Ofício Requisitório, ordenando o arquivamento do feito, nos moldes previstos no artigo 910, §1o do Código de Processo Civil.
Não se olvida dizer, que na hipótese há uma divergência sobre o recurso cabível da decisão supracitada. Entretanto, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que, se o decisum, tão somente, homologa os cálculos apresentados, na fase de cumprimento de sentença, deve ser considerada uma decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento, porém, se colocou fim ao processo, resolvendo todos os termos, considera-se uma sentença, cabendo a apelação.
[...]
Desse modo, tratando a decisão recorrida, de uma sentença, que colocou fim ao processo executório, determinando, inclusive, a expedição do Ofício Requisitório e seu arquivamento, o recurso cabível na hipótese é o recurso de apelação (art. 1009 do CPC).
[...]
E nem se diga que, no caso, teria incidência o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação (REsp no 1.696.396 – Tema 988).
Isso porque a tese jurídica fixada pelo Tribunal da Cidadania teve seus efeitos modulados, de forma que só poderá incidir sobre as decisões proferidas após a publicação do acórdão do REsp no 1.696.396, ocorrida em 19.12.2018, veja-se:
[...]
Logo, tendo o acórdão do REsp no 1.696.396/MT sido publicado em 19.12.2018 e a decisão recorrida sido proferida em data anterior (09.10.2017), não pode ser atingida pelos efeitos da mitigação das hipóteses taxativas de cabimento do recurso de agravo de instrumento, nos moldes do novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (ID 42424457 – p.3/6)
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em observância ao recurso paradigma (REsp n. 1.696.396/MT - Tema 988/STJ), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX